Tribunal: TJMT
Processo: 1040059-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040059-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JODEMAR CAPELETO - CPF: 411.951.751-91 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito rural, na qual se alegava prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente entre 2007 e 2022, com pedido de reconhecimento da prescrição e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato ou premissa fática equivocada no acórdão quanto à atuação do exequente após o arresto; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente diante do alegado lapso temporal sem impulso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa detalhadamente a cronologia processual e constata que o exequente requereu a conversão do arresto em penhora já em 2008, afastando a alegação de premissa fática equivocada.

O conjunto probatório demonstra que o credor promoveu reiteradas manifestações e requereu atos expropriatórios, evidenciando ausência de inércia no curso da execução.

A paralisação do feito decorre de demora e falhas no andamento processual imputáveis ao Poder Judiciário, e não à conduta do exequente.

A caracterização da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando há impulso processual e entraves burocráticos judiciais.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora decorrente do mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente.

Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de demora imputável ao Poder Judiciário.

Embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já decidida, na ausência dos vícios do art. 1.022 do
CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 921, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 23.05.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.453.684/MG; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JODEMAR CAPELETO, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id. 360019875), que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em face do embargado: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, interposto contra decisão proferida nos autos da execução (Feito no 0000712-51.2007.8.11.0005), mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 362171876), o Embargante sustenta a existência de erro de fato e premissa fática equivocada.

Argumenta que o acórdão se fundamentou na inexistência de inércia do exequente sob a premissa de que este requerera a conversão do arresto em penhora. Todavia, aponta que o arresto ocorreu em 22/11/2007 e que o referido pedido de conversão (id. 73518000, autos de origem) foi protocolado somente em 12/01/2022, ou seja, mais de 14 anos após o ato interruptivo e 11 anos após o decurso do prazo prescricional trienal (22/11/2010). Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição e extinguir a execução.

O Embargado apresentou impugnação (id. 364110890), alegando, em síntese: a) que o recurso visa a rediscussão de matéria julgada; b) que a demora se deve exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106/STJ); c) que não houve inércia culposa; d) subsidiariamente, em caso de reconhecimento da prescrição, a aplicação do art. 921, §5o do CPC para afastar o ônus sucumbencial, ou a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, impende esclarecer que o ponto central da controvérsia reside na verificação da data exata em que o banco impulsionou o feito após o arresto de 2007. Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado entendeu que o banco foi diligente e o Judiciário lento, no entanto, o devedor tenta provar, via embargos de declaração, que o banco foi negligente, tendo permanecido inerte nos autos após o arresto do imóvel em 2007, vindo a manifestar apenas em 2022, quando requereu a conversão do arresto em penhora e prosseguimento dos atos expropriatórios, o que, no entendimento do embargante, fulminaria a pretensão pelo decurso de quase 15 anos de inércia.

A fim de esclarecer a questão, tem-se que necessário contextualizar.

Pois bem. A ação executiva foi ajuizada em 24/04/2007, fundada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 0120707.2005.0124637, celebrada entre as partes, garantida por imóvel rural (imóvel rural, denominado fazenda Olho D’agua, área 250,9434 ha, situado no município de Diamantino/MT avaliado em R$ 781.700,006, registrado sob a matrícula 22.751, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT).

O despacho inicial, que determinou a citação, foi proferido em 25/04/2007 (id. 49116005 – pág. 39/40).

Após tentativa frustrada de citação do executado, deferiu o juízo singular o pedido do credor de arresto do bem imóvel dado em garantia.

Aportou ao feito, o auto de arresto de id 49116005 – pág. 80 datado de 22/11/2007, devidamente assinado pelo executado.

A citação foi certificada em 14/12/2007, id 49116005 – pág. 81.

Na exceção de pré-executividade manejada pelo devedor/embargante questiona o suposto “hiato” processual ocorrido entre 2007 e 2022, postulando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o prazo prescricional trienal (3 anos) para cédulas rurais teria se consumado em 22/11/2010 (três anos após o arresto).

Apura-se que o juízo singular rejeitou a exceção (decisão ora agravada), fundamentando que o exequente peticionou pedindo a conversão do arresto em penhora, mas o juízo, por um "lapso", determinou a avaliação do bem sem formalizar a penhora antes. Assim, a demora foi atribuída ao "mecanismo da justiça" e não à inércia do banco.

Da detida análise do feito executivo tem-se que não merece reparos o acórdão embargado. Com efeito, não se verifica desídia do credor no impulsionamento dos autos.

Primeiro porque não se verificou a alegada “premissa equivocada” no julgamento.

Nota-se que no auto de arresto, datado de 22/11/2007, acostado ao id 49116005 – pág. 80 da execução, consta a assinatura do executado, cuja citação foi certificada na página seguinte, certidão de id 49116005 – pág. 81 (com data de 14/12/2007).

Observa-se que na continuação o credor compareceu aos autos (em 29/01/2008 - petição de id 49116005 – pág. 90/91)
requerendo a conversão do arresto em penhora
, veja-se:

Em seguida, manifestou-se o exequente pedindo pela avaliação do bem (id 49116005 – pág. 93, em 11/04/2008):

Em que pese as inúmeras manifestações do credor, o juízo não analisou seus pedidos, ocasionando assim a demora atribuída, na decisão embargada, ao Judiciário. Veja-se:

Na continuidade, em outubro/2009 o imóvel foi avaliado, conforme auto de avaliação acostado no id 49116005 – pág. 126/128.

Em 09/12/2008 o credor requereu a designação de datas para hasta pública, considerando que o juízo recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (petição de id 49116005 – pág. 132).

Apesar do pedido do credor, somente em 12/07/2010 foi proferido despacho, que não manifestou acerca do pedido do autor (despacho de id 49116005 – pág. 134), veja-se:

Na continuação, outro despacho proferido pelo juízo:

Na continuação, os autos foram digitalizados e o credor seguiu requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios, conforme se observa das petições de id 52984242, id 52984243, id 52984261, id 59926142 e id 61192328.

Em pesem os diversos pedidos do credor e a demora na análise, na sequência, foi proferida decisão genérica, conforme consta do id 65419485:

Em seguida, o que se é o credor compareceu, erroneamente, requerendo a conversão do arresto em penhora, que ressalta-se, já havia ocorrido, tendo inclusive o bem sido devidamente avaliado, sem prosseguir com os atos expropriatórios e designação de hasta pública, como diversas vezes postulado.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado, quando tal erro for decisivo para o resultado (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1453684/MG). No entanto, não é o caso dos autos.

O embargante alega que o juízo
ad quem
não observou o hiato temporal entre o arresto (2007) e o pedido de conversão (2022). Todavia, tal questão foi objeto de minuciosa análise no acórdão embargado.

Ficou consignado no voto condutor que a configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do tempo, mas a inércia injustificada do credor.

A Corte de origem, ao afastar a prescrição intercorrente, asseverou que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça.

A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.

Com efeito," é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ) "(AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23.5.2018).

Na hipótese fática dos autos, restou demonstrado que a demora constatada no andamento do processo, efetivação dos atos expropriatórios e satisfação da dívida não decorreu de desídia do exequente, mas sim de uma sucessão de entraves burocráticos e lapsos do próprio mecanismo judiciário.

Importante destacar que o devedor ajuizou embargos à execução, que tramitou em apenso ao feito executivo e, que embora sem efeito suspensivo, ocasionou também a demora nos autos.

Diante deste quadro, se o credor atende as diligências necessárias ao andamento do feito uma vez que intimado a realizá-las, nos termos das r. determinações do Juízo, e se a demora na tramitação é fato não imputável a conduta do exequente, mas, sim, aos mecanismos da Justiça, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao processar a execução, incorreu em reiterada demora. O exequente, por sua vez, atendeu a todos os chamamentos processuais e impulsionou o feito sempre que provocado. Aplica-se, portanto, a Súmula no 106 do STJ, que preceitua:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

A análise da diligência do credor é matéria de fato, devidamente apreciada por esta Câmara, com base nas movimentações processuais. O inconformismo do embargante quanto à interpretação de que o Banco foi ou não diligente não autoriza o manejo de aclaratórios.

Ademais, frisa-se que, para processos regidos pela sistemática anterior à Lei no 14.195/2021, o STJ fixou a tese no
IAC no REsp 1.604.412/SC
, exigindo a inércia culposa do exequente. Se o Tribunal concluiu, fundamentadamente, que a paralisação decorreu de "falhas ou demora imputáveis ao Poder Judiciário", não há omissão ou erro de fato, mas sim aplicação do direito ao caso concreto. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso em análise.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026